Tribunal: CARF
Processo: 19515.005775/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005775/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.771 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
TELAM EMPREEND SERVIÇOS COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
VALE
ALIMENTAÇÃO
RECEPCIONADO
COMO
SALÁRIO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador, a seus empregados,
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Não existe diferença entre a
alimentação in natura e o fornecimento de vale alimentação, quando este
somente pode ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. E, por maioria de votos, determinar, de ofício, o cancelamento do
Levantamento PAT - VALE-REFEIÇÃO FORA DO PAT. Vencido o conselheiro Francisco
Ibiapino Luz, que divergiu do voto do relator quanto a esse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005775/2008-65
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 27/07/2009 (p. 340) em face da
decisão da 13a Tuma da DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-21.382 (p. 298), que
julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.174.603.5) de contribuições devidas à
Previdência Social, correspondente As parcelas a cargo dos segurados empregados não
descontadas e não recolhidas, incidentes sobre remunerações omitidas da GFIP e não
tributadas pelo sujeito passivo, no montante de R$ 15.275,89 (quinze mil duzentos e
setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), consolidado em 25/09/2008, com
ciência do contribuinte em 25/09/2008, pertinente ao período de 01/2004 a 12/2004.
2. O crédito tributário refere-se a levantamentos de fatos geradores relacionados às
remunerações pagas devidas ou creditados a segurados empregados, efetuados da
seguinte forma:
2.1. remunerações na forma de vale-refeição, por ausência de comprovante de adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador; omitido da Folha de Pagamento e da GFIP,
para o período 01/2004 a 12/2004 - levantamento PAT — VALE-REFEIÇÃO FORA
DO PAT.
2.2. remunerações a titulo de "salário-família", para empregados não enquadrados como
segurados de baixa renda; não declaradas em GFIP, para o período de 01/2004 a
08/2004 e 11 e 12/2004 - levantamento SAL - SALÁRIO FAMÍLIA IMPRÓPRIO.
2.3. remunerações pagas a segurados enquadrados como empregados pela fiscalização,
não informados em GFIP nem como empregados nem como contribuintes individuais,
bem como à segurada empregada Luciana Yoko Serckyaku, com remuneração não
informada nas competências objeto de autuação, ou informada a menor, no período de
01/2004 a 12/2004 - levantamento EMP — REMUNERAÇÃO EM DIARIO E LIVRO
DE REGISTRO DE EMPREGADOS.
2.4. remunerações calculadas de oficio, em razão da não-apresentação de documentos
ou apresentação deficiente ,de informações, tendo sido efetuado dois levantamentos:
AB1- REMUNERAÇÃO ARBITRADA DIÁRIO – competência 12/2004 - referente a
remuneração paga a segurados empregados constante da conta contábil "Adiantamento
de Despesa".
AB2- RESÍDUO VALE REFEIÇÃO NÃO EXPLICADO - rateado para o período
01/2004 a 12/2004, proporcionalmente ao número de segurados em cada mês.
3. Lavrados os seguintes documentos de crédito, sendo que os dos subitens 3.1 a 3.4;
3.6 e 3.7 foram baixados por liquidação:
3.1. Auto de Infração - Debcad n° 37.174.592-6, por omissão de fatos geradores em
GFIP;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

3.2. Auto de Infração - Debcad n° 37.174.593-4, por deixar de prestar informações
solicitadas pela fiscalização;
3.3.Auto de Infração — Debcad 37.174.594.2, por omissão de segurados da folha de
pagamento;
3.4. Auto de Infração - Debcad 37.174.595.0 — por deixar de lançar remunerações de
segurados empregados e contribuições devidas à previdência em títulos próprios da
contabilidade.
3.5. Auto de Infração — Debcad 37.174.596-9 — por apresentação deficiente de
documentos.
3.6. Auto de Infração - DEBCAD n° 37.174.597-7 — por deixar de inscrever segurados
empregados.
3.7. Auto de Infração - DEBCAD n° 37.174.598-5 — por deixar de arrecadar, mediante
desconto, em determinadas competências, as contribuições de determinados
empregados.
3.8. Auto de Infração - DEBCAD n° 37.174.602.7 — relativo à contribuição de
segurados empregados descontadas e não recolhida, incidente sobre remuneração
declarada em GFIP após o inicio da ação fiscal, e não tributada pelo sujeito passivo;
3.9. Auto de Infração - DEBCAD n° 37.174.601.9- relativo à contribuição da empresa e
A contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho — GIILRAT, contribuições estas incidentes sobre
diversas remunerações de empregados omitidas da GFIP ou declaradas em GFIP após o
inicio da ação fiscal, e não tributadas pelo sujeito passivo.
3.10. Auto de Infração - DEBCAD n° 37.174.604.3 - relativo às contribuições não-
previdenciárias, destinadas a Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre diversas
remunerações de empregados omitidas da GFIP ou declaradas em GFIP após o inicio da
ação fiscal, e não tributadas pelo sujeito passivo.
4. Para o correto esclarecimento do contribuinte, também fazem parte da presente
Autuação, por basear-se nos mesmos elementos de prova, os Anexos A a F constantes
do Auto de Infração DEBCAD 37.174.601.9, conforme esclarecido às fls. 68 e os
anexos IPC — Instruções para o Contribuinte; DAD — Discriminativo do Débito (que
contém bases de cálculo e contribuições em valores originários e em moedas época);
DSD — Discriminativo Sintético do Débito (que contém as contribuições em valores
originários, os acréscimos legais, totais por competência e total geral); RL - Relatório de
Lançamentos, FLD — Fundamentos Legais do Débito; REPLEG — Relatório de
Representantes Legais; e Vínculos (fls. 04/24).
4.1. Às fls.01/02 encontra-se o MPF - Mandado de Procedimento Fiscal; às fls. 32/47,
encontram-se os seguintes documentos: TIAF — Termo de Inicio da Ação Fiscal, TIAD
— Termo de Intimação para Apresentação de Documento; Termo de Prosseguimento de
Ação Fiscal; Termo de Constatação e o TEPF — Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal, relativos A fiscalização empreendida na Autuada.
5. O presente Auto de Infração subsidia a Representação Fiscal para Fins Penais, pela
ocorrência, em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária, em
conformidade com o artigo 337-A do Código Penal.
6. Não foi efetuado arrolamento de bens em razão do valor total dos créditos lançados
ser inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
DA IMPUGNAÇÃO
Preliminar
7. A notificação de lançamento possui erro latente vez que não é o competente meio
para efetivação da cobrança. À luz do disposto na legislação pertinente, ao agente fiscal
cabe apenas constatar e descrever a infração, ou seja, tem que fazer apenas o relatório
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

circunstanciado e a capitulação e não a aplicação da penalidade; fazendo-o estará
usurpando a função privativa do órgão judicante e que, conforme dispõe o art. 5°, inciso
LV da CF/88, "a lei assegurará a todos a ampla defesa". Ninguém poderá ser acusado e
ao mesmo tempo condenado sem defesa. Nessa razão a autuação sem prévia anuência
do acusado é absolutamente nula.
No Mérito
8. Busca a Impugnante demonstrar a diferenciação entre empregado e trabalhador
avulso, com base nos dispositivos que expõe, com a finalidade de evidenciar que
mantém relação de trabalho esporádica e eventual com algumas pessoas, não havendo
que transformá-las em empregados da empresa, nem tampouco sendo devida a
contribuição sobre os valores pagos às mesmas.
8.1. Alega a inconstitucionalidade da Lei Complementar 84/96, no sentido de que
jamais poderia exigir a contribuição sobre valores pagos a titulo de remuneração de
trabalhadores temporários e avulsos, não contemplados no inciso I do Art. 195 da CF,
havendo necessidade de Emenda à Constituição para incluir remuneração a
contribuintes individuais no referido artigo. Salienta que em decisão definitiva do C.
STF restou provado que pró-labore de sócios e remuneração a autônomos e avulsos não
constituem salário, este sim previsto no art. 195.
8.2. Ainda, com base nos dispositivos que expõe, alega que impostos e contribuições
sendo tributos da mesma espécie, a LC 84/96 ofende frontalmente a parte do inciso I do
art 154, pois a contribuição (ou imposto) que institui tem a mesma base de cálculo e fato
gerador de tributos já existentes, quais sejam Imposto de Renda na Fonte e Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza e, em assim sendo, as remunerações pagas ou
creditadas pelas empresas às pessoas físicas, inclusive a trabalhadores temporários e
avulsos, já se constituem em fato gerador e base de cálculo para a cobrança do imposto
de renda na fonte e imposto sobre serviços de qualquer natureza, não podendo
submeter-se, novamente, ao tributo da LC 84/96.
8.3. Por fim, conclui que não se pode alegar qualquer ausência de pagamento de
contribuições a pessoas indicadas no Auto de Infração por erro e
ilegalidade/inconstitucionalidade no conceito existente entre empregados e prestadores
de serviços e requer seja declarada nula a exigência face sua inconstitucionalidade.
DA AFERIÇÃO INDIRETA E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, JUROS,
MULTA, TAXA SELIC
8.4. Que os acessórios legais a títulos de juros, multa punitiva e taxa SELIC
improcedem, pelos motivos que expõe, pois a impugnante não está em mora porque
nada deve à autarquia previdenciária a qualquer titulo, por consequência da absurda
"aferição indireta" efetuada sem amparo legal. Se não está em mora, não se justifica a
imposição de juros moratórios e multa punitiva por atraso no adimplemento de
contribuições.
8.5. Por fim, requer seja acatada a impugnação a fim de determinar a anulação da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em comento.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-21.382 (p. 298), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados a
seu serviço, mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado conforme estabelecido em lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do AI oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

O direito ao contraditório e à ampla defesa surge após a lavratura e ciência do Auto de
Infração. Durante a ação fiscal, o contribuinte tem apenas o dever de apresentar a
documentação e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
CONSECTÁRIOS LEGAIS.
Cabe à autoridade administrativa aplicar os consectários legais, nos moldes da
legislação que a instituiu.
SELIC LEGITIMIDADE.
A partir do advento da Lei 9.250, de 1995, passou a ser legitima a aplicação da taxa
SELIC no campo tributário. Múltiplos precedentes jurisprudenciais.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade / legalidade.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/06/2009 (p. 336), a
Contribuinte, em 27/07/2009, apresentou o seu recurso voluntário (p. 340), reiterando, em
síntese, os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
referente ao DEBCAD no 37.174.603-5 (p. 10), com vistas a exigir débitos relativos às
contribuições correspondentes à parte de segurados empregados, não descontadas pelo sujeito
passivo, incidentes sobre remunerações não declaradas em GFIP.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 92), os fatos geradores consistem em
remunerações pagas, devidas ou creditadas:
 a segurados empregados, na forma de vale-refeição não abrangido pelo
Programa de Alimentação do Trabalhador;
 a determinados empregados, sob o titulo de "salário-família", verificadas em
folhas de pagamento originais, em meio papel, apresentadas à Fiscalização,
não sendo os obreiros beneficiados com tais pagamentos segurados de baixa
renda;
 a segurados enquadrados como empregados por esta Fiscalização, e não
informados em GFIP pelo sujeito passivo nem como empregados nem como
contribuintes individuais, ou ainda, no caso da segurada Luciana Yoko
Serckyaku, informada como segurada empregada, porém com remuneração
não informada nas competências objeto de autuação, ou informada a menor,
sendo que as remunerações de todos esses segurados foram verificadas em
recibos de pagamento, no livro diário da empresa ou no livro de registro de
empregados (no caso da segurada Luciana Yoko Serckyaku); e
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

 a segurados empregados, calculadas por arbitramento, em razão da não-
apresentação de documentação solicitada em TIAD, que deveria embasar
determinados lançamentos contábeis, bem como em razão da apresentação
deficiente de informações.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) redução da multa aplicada no auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, em observância ao princípio da retroatividade benigna;
(ii) a notificação de lançamento possui erro latente vez que não é o competente
meio para efetivação da cobrança. À luz do disposto na legislação pertinente, ao agente fiscal
cabe apenas constatar e descrever a infração, ou seja, tem que fazer apenas o relatório
circunstanciado e a capitulação e não a aplicação da penalidade;
(iii) diferença entre empregado e trabalhador avulso, com a finalidade de
evidenciar que mantém relação de trabalho esporádica e eventual com algumas pessoas, não
havendo que transformá-las em empregados da empresa, nem tampouco sendo devida a
contribuição sobre os valores pagos às mesmas;
(iv) inconstitucionalidade da Lei Complementar 84/96, no sentido de que jamais
poderia exigir a contribuição sobre valores pagos a titulo de remuneração de trabalhadores
temporários e avulsos, não contemplados no inciso I do Art. 195 da CF, havendo necessidade de
Emenda à Constituição para incluir remuneração a contribuintes individuais no referido artigo;
(v) impostos e contribuições sendo tributos da mesma espécie, a LC 84/96 ofende
frontalmente a parte do inciso I do art 154, pois a contribuição (ou imposto) que institui tem a
mesma base de cálculo e fato gerador de tributos já existentes, quais sejam Imposto de Renda na
Fonte e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e, em assim sendo, as remunerações pagas
ou creditadas pelas empresas às pessoas físicas, inclusive a trabalhadores temporários e avulsos,
já se constituem em fato gerador e base de cálculo para a cobrança do imposto de renda na fonte
e imposto sobre serviços de qualquer natureza, não podendo submeter-se, novamente, ao tributo
da LC 84/96;
(vi) não se pode alegar qualquer ausência de pagamento de contribuições a
pessoas indicadas no Auto de Infração por erro e ilegalidade/inconstitucionalidade no conceito
existente entre empregados e prestadores de serviços , requerendo, assim, seja declarada nula a
exigência face sua inconstitucionalidade;
(vii) inexigibilidade dos consectários legais: multa e juros, sendo indevida a
utilização da Taxa SELIC.
Considerando que tais razões em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

10. Não prospera a preliminar levantada pela Impugnante, pelas razões abaixo
explicitadas:
10.1. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante os artigos 33 e 37 da Lei n° 8.212/91 e os artigos 2° e 3° da Lei n°
11.457 de 16/03/2007, que dispõem sobre a competência/dever de fiscalizar, não
cabendo qualquer discricionariedade à autoridade administrativa. O AFRFB cumpriu
estritamente as disposições legais vigentes, cabendo ressaltar que se trata de
procedimento de natureza indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de
que se reveste a atividade administrativa do lançamento que é vinculada e obrigatória,
nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
10.2. A competência do Auditor Fiscal está configurada nos dispositivos que remetem à
competência de arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização, previstos no
artigo 33 da Lei n°. 8.212/91 com redação dada pela Medida Provisória n° 449 de 2008.
(...)
10.3. Acrescente-se a isso, que com a vigência da Lei 11.457/2007 e o disposto no art.
25, o processo administrativo fiscal passou a ser regido pelo Decreto n° 70.235, de 06
de março de 1972. Nesse sentido foi editada a Instrução Normativa RFB n° 851, de 28
de maio de 2008, que trouxe nova redação para o disposto nos art. 633, da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005 - DOU de 15/07/2005, in verbis:
Art. 633. São documentos de constituição do crédito tributário relativo ás
contribuições de que trata esta Instrução Normativa: (Nova redação dada pela IN
RFB N°851, DE 28/05/2008)
(...)
IV - Auto de Infração (AI), que é o documento constitutivo de crédito, inclusive
relativo a multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória,
lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e apurado
mediante procedimento de fiscalização; e; (Nova redação dada pela IN RFB N°851,
DE 28/05/2008)
10.4. Cabe enfatizar que o processo administrativo fiscal é precedido de uma fase na
qual a autoridade administrativa pratica atos de oficio tendentes A aplicação da
legislação tributária à situação de fato, que resultam na individualização da obrigação
tributária — lançamento tributário e/ou na aplicação de penalidades.
10.5. Nessa fase, preliminar, conhecida como oficiosa, ou não contenciosa, a autoridade
administrativa coleta dados, examina. documentos, procede A auditagem dos dados
contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária,
bem como analisa se houve descumprimento a alguma obrigação acessória. Trata-se de
procedimento oficioso, de iniciativa da autoridade fiscal. Assim, nesta fase oficiosa, os
procedimentos que antecedem o ato de lançamento/autuação são unilaterais da
fiscalização, não havendo que se falar em processo.
10.6. É a partir do lançamento fiscal ou autuação, regularmente notificados ao sujeito
passivo, que nasce a faculdade deste de poder iniciar a segunda fase do procedimento —
a fase contenciosa, litigiosa ou contraditória. Essa fase é de iniciativa do sujeito passivo,
em contraposição à fase oficiosa, que é de iniciativa da autoridade fiscal. Portanto, no
procedimento fiscal, o exercício do contraditório somente pode ser exercido após o ato
de lançamento quando o contribuinte é cientificado deste, e a partir deste momento tem
o direito de interpor defesa expondo os motivos e apresentando os documentos que
julgar pertinentes para provar o alegado.
10.7. Conclui-se que a Impugnante foi regularmente cientificada do procedimento fiscal
por meio do MPF n° 08190002008-00824-7 (fls. 01) e do Termo de Inicio da Ação
Fiscal —TIAF (fls.27), sendo que, conforme demais relatórios que compõem a presente
autuação, lhe foi dado conhecimento e oportunidade para apresentação dos documentos
durante a fiscalização, bem como prestados os esclarecimentos para regularização e/ou
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

impugnação do débito, como se depreende do documento IPC - Instruções para o
Contribuinte, acostado às fls. 04 do presente processo,. o que demonstra não ter
ocorrido qualquer tipo de cerceamento do seu direito de defesa, dado que apresentou
tempestivamente a impugnação, ora sob análise.
10.8. Cumpre ressaltar que as matérias não expressamente questionadas não serão
objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
aplicável às contribuições previdenciárias a partir do dia 01 de abril de 2008, nos termos
do artigo 25 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
(...)
10.9. Destacamos ainda, que nos termos do artigo 48 da Lei n° 11.457/2007 fica
mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.
NO MÉRITO
11. Para melhor situar o objeto do presente Auto de Infração, cumpre esclarecer que o
presente levantamento não trata de descaracterização de trabalhadores temporários e
avulsos, mas sim de lançamento decorrente de remunerações pagas devidas ou
creditadas a segurados empregados, como bem esclarece o Relatório Fiscal de fls.48/81,
que traz de forma detalhada a descrição dos fatos geradores das contribuições lançadas e
os motivos de fato e de direito que deram origem ao crédito exigido.
12. Assim, diante das alegações da Impugnante com base na inconstitucionalidade da
Lei Complementar 84/96, que não poderia exigir a contribuição sobre valores pagos a
titulo de remuneração de "trabalhadores temporários e avulsos", não contemplados no
inciso I do Art.195 da CF e demais dispositivos que menciona, temos a considerar:
12.1. Inicialmente, de acordo com o disposto no art. 12, da Lei 8.212/91 e alterações
posteriores, são segurados obrigatórios da Previdência Social o segurado empregado, o
empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado
especial. O que diferencia uma categoria de outra é a forma da prestação dos serviços e
a quem os serviços são prestados.
12.2. No caso do trabalhador avulso, conforme disposto no inciso VI, do art. 9o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de
1999, e alterações posteriores, os serviços são prestados a diversas empresas, de
natureza urbana ou rural, sem vinculo empregatício, com intermediação obrigatória do
órgão gestor de mão-de-obra, ou do sindicato da categoria do trabalhador.
12.3. Já o empregado temporário possui legislação própria, é regido pela Lei n° 6.019,
de 03 de janeiro de 1974, com particularidades em relação ao empregado normal regido
pela CLT. O serviço prestado à empresa é mediante cessão de mão-de-obra, para
atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a
acréscimo extraordinário de serviços. A inobservância dos requisitos estabelecidos no
referido diploma legal acarreta na qualificação automática de empregado normal da
empresa.
12.4. Por outro lado, cumpre destacar que a Lei Complementar 84, de 18 de janeiro de
1996, que instituiu contribuição social incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas pelas empresas ou pessoas jurídicas a trabalhadores autônomos, avulsos e
demais pessoas físicas vigeu no período de 05/1996 a 02/2000, tendo sido revogada pela
Lei 9.876/99, de 26 de novembro de 1999, sendo pacifica jurisprudência de nossos
Tribunais:
(...)
12.5. Desta forma, pelos argumentos acima explicitados, não prosperam as alegações da
Impugnante, ademais que os fatos geradores que embasam o presente levantamento
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

dizem respeito As remunerações pagas a segurados empregados no período de 01/2004
a 12/2004, detectadas em folhas de pagamento e escrituração contábil, com observância
da legislação de regência A época, como bem se depreende do relatório "FLD —
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO" (fls.21/22), parte integrante da autuação,
onde constam os respectivos enquadramentos legais que embasam o lançamento
tributário aqui tratado.
CONSECTÁRIOS LEGAIS: JUROS, MULTA E TAXA SELIC
13. Alega a Impugnante não estar em mora porque nada deve à autarquia previdenciária
por consequência da absurda "aferição indireta" efetuada sem amparo legal, e que,
portanto, não se justifica a imposição de juros moratórios e multa punitiva por atraso no
inadimplemento de contribuição.
13.1 O Relatório Fiscal esclarece sobre os diversos tipos de levantamentos constantes
do presente lançamento tributário, sendo que os levantamentos AB1-
REMUNERAÇÃO ARBITRADA DIÁRIO - competência 12/2004 e AB2- RESÍDUO
VALE REFEIÇÃO NÃO EXPLICADO - rateado para o período 01/2004 a 12/2004
foram efetuados de oficio em razão da não apresentação de documentação solicitada por
meio de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD).
13.2. Os demais levantamentos foram efetuados com base em documentos apresentados
pela empresa, que permitiram ao Auditor conhecer todos os elementos necessários e
indispensáveis ao lançamento do crédito tributário.
13.3. Neste ponto, parece relevante lembrar que a prova documental é o instrumento de
maior uso na atividade fiscal e quanto ao objeto, a prova pode ser direta e a indireta.
13.3.1. Prova direta é aquela que tem por objeto imediato o fato que se quer provar ou
que consiste neste mesmo fato. Exemplo para o presente caso são os valores lançados na
conta 1.1.02.04.0002.5 do livro diário da empresa, conforme consta do Relatório Fiscal.
13.3.2. Já a prova indireta é aquela que resulta de algum fato, de tal maneira relacionado
com o fato principal, que, da sua existência, chega-se à certeza do fato principal.
13.4. Com efeito, aferir consiste em obter-se ou determinar-se valores por meio de
mecanismos previstos em lei. A Aferição indireta é meio excepcional, utilizável quando
da impossibilidade de identificação da base-de-cálculo real e se presta para o
lançamento por arbitramento.
13.5. Quando do conhecimento dos elementos necessários e indispensáveis ao
lançamento do crédito tributário, temos a aferição direta (terminologia não utilizada
normalmente pela doutrina pátria, sendo, contudo, tecnicamente correta).
13.6. O referido lançamento de oficio tomou por base valores registrados na própria
contabilidade, Livro Diário, considerados como remunerações pagas a empregados pelo
fato da empresa não ter apresentado documentos e/ou informações que deveriam
embasar os lançamentos contábeis efetuados. Diante do ocorrido a fiscalização,
corretamente, apurou as contribuições devidas, com fundamento no disposto no
parágrafo 3° do artigo 33 da Lei No 8.212/91 ,pelo que não assiste razão As alegações
apresentadas pela impugnante.
(...)
13.11. Em relação à taxa SELIC, tem-se que, após análise pela doutrina de seus aspectos
econômico e jurídico, restou demonstrada a plena validade da referida taxa a titulo de
juros, perfeitamente utilizável como índice a ser aplicado As contribuições
previdenciárias, recolhidas com atraso, objetivando recompor os valores devidos aos
cofres da União (com destinação especifica para pagamento dos benefícios
previdenciários), a qual foi prejudicada, financeira e economicamente, pelo atraso no
recolhimento das contribuições.
13.12. A utilização da taxa SELIC como índice de juros (e não de atualização
monetária) surgiu com o advento da Lei 9065/95 (artigo 13) passando os juros de mora,
a partir de abril de 1995, a ser calculado 6. taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

(SELIC), que embora diária, é acumulada dentro do mês, para a obtenção de uma taxa
mensal que é utilizada nos recolhimentos das contribuições efetuados com atraso.
13.13 A cobrança de juros de mora sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, está prevista no próprio CTN, art. 161 assim dispõe:
Art. 161. O crédito...
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
13.14. Da leitura do § 1° do artigo 161, do CTN, observa-se que somente quando lei
especifica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será de 1% ao
mês. Ocorre, entretanto, que as contribuições previdenciárias estão regidas por lei
especifica, ou seja, a Lei 8.212/91, que no seu art. 34, à época do lançamento, dispôs
que a taxa de juros a ser utilizada é a da SELIC, conforme informado no Relatório
Fundamentos Legais do Débito — FLD, fls. 26/28.
13.16. Pelas razões expostas, entendemos como correta a aplicação dos consectários
legais, como consubstanciado neste levantamento, não devendo prosperar o intento da
Impugnante.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
14. Não cabe à esfera administrativa julgar a constitucionalidade das leis, competência
esta do Poder Judiciário, sendo que a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não
tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente, e será obrigatoriamente cumprida
pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que, em relação às
alegações de ofensa a princípios constitucionais, ressalta-se que não compete à autoridade
administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois
essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional
Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
No tocante aos juros de mora, calculados com base na Taxa SELIC, é pacífica a
sua incidência sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, vez que decorre
de norma cogente, consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já
sumulada no âmbito desse Egrégio Conselho, a teor dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula
CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Levantamento PAT - VALE-REFEIÇÃO FORA DO PAT
A Fiscalização apontou como fato gerador das contribuições previdenciárias,
dentre outros, os valores pagos, devidos ou creditados a segurados empregados, na forma de
vale-refeição não abrangido pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, in verbis:
Das remunerações omitidas da GFIP, pagas a segurados empregados, na forma de
vale-refeição ou cesta básica, não abrangidos pelo Programa de Alimentação do
Trabalhador
22. No TIAF lavrado em 20/02/2008, a Fiscalização pediu ao sujeito passivo o
comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. No item 6
do TIAD lavrado em 28/05/2008, a Fiscalização efetuou a seguinte solicitação:
"Apresentar comprovante de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador e
apresentar planilha em meio papel e em meio magnético informando, para cada
competência, o nome completo de todos os trabalhadores que receberam vale -refeição,
vale-alimentação ou cesta básica, e o valor total de vale -refeição, vale alimentação ou
cesta-básica, entregue para cada trabalhador". No item 7 desse mesmo TIAD, a
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

fiscalização solicitou o seguinte: "Conciliar a planilha acima com o valor de R$
64.532,23 de despesas operacionais com alimentação do trabalhador informada na ficha
05 A da DIPJ apresentada".
23. O sujeito passivo não apresentou o comprovante de adesão ao PAT. Sendo assim,
não se beneficia da exclusão de base de cálculo prevista no art. 214, § 9°, inciso Ill, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio
de 1999.
(...)
24. O vale-refeição fornecido pelo sujeito passivo para seus empregados, estando em
desacordo com o PAT, passa a ser considerado remuneração tributável para a
Previdência Social, cabendo a autuação do sujeito passivo por ter omitido tais valores
das GFIP que apresentou, consoante mandamento contido no § 10 do art. 214 do RPS
(...).
(grifei)
Como se vê, a fiscalização considerou como salário indireto e, por conseguinte,
fato gerador da contribuição previdenciária, os valores referentes ao ticket alimentação fornecido
pela Autuada aos seus empregados sem estar inscrita no PAT – Programa de Alimentação do
Trabalhador, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Tal matéria não foi objeto de impugnação específica pela Contribuinte.
Entretanto, impõe-se o seu conhecimento nos termos abaixo dedilhados.
Sobre o tema, sirvo-me das conclusões alcançadas pela 2a Turma da CSRF, objeto
do Acórdão 9202-008.442, in verbis:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
(...)
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela empresa a
seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a
seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência
ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos
necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva,
as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo
da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma
de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário de
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção
têm como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga
de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando
de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a
natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio alimentação in natura, ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o
FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp685.409/PR, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp
659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que
a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal
atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à
produtividade e eficiência funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando assentou
que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja, alimentação in
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

natura, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não
efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
FORNECIMENTO
DE
LANCHES
E
REFEIÇÕES.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO
PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório
03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito Parecer se coaduna com a
objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida “in natura", sob a forma de
utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in
natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato
Declaratório no 3/2011).
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, destaque-se que, de
acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
Quanto ao que seja pagamento “em espécie”, o REsp 476.194/PR (citado no
Parecer no 2.117), informa que se o “auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária".
No caso em tela, a fiscalização esclarece que a alimentação foi fornecida
diretamente pelo empregador por meio ticket alimentação, ou seja, o fornecimento do auxílio não
foi nem em dinheiro e nem por meio de depósito em conta corrente.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

Sobre o fato de o pagamento ter sido realizado mediante ticket alimentação,
socorro-me, agora, ao precedente deste Colegiado, consubstanciado no Acórdão no 2402-009.693
de 05 de abril de 2021, de relatoria do conselheiro Francisco Ibiapino Luz que, citando outro
precedente desta Turma, especificamente a Declaração de Voto da lavra do conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, assim concluiu:
A controvérsia se instalou, porque a fiscalização considerou o fornecimento de
alimentos, na forma de “cartão” e “ticket alimentação”, pela Contribuinte aos
empregados como salário de contribuição, sob o fundamento de que dito fornecimento
não atendeu as normas vistas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do
Ministério do Trabalho. É o que se vê nos excertos do relatório e voto do acórdão
recorrido, aqui transcritos:
(...)
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da
mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à
contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago
“in natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ;
AgRg no REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp
1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste
último, transcrevo excerto:
(...)
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato
Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de
contribuições sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura,
independentemente de inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
(...)
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este Conselho,
conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
A propósito, o fato de referido fornecimento ter sido efetivado mediante “TKR – Ticket
Refeição”, e não propriamente em refeitório, não tem o condão de afastar a natureza da
mencionada prestação. Trata-se de tema enfrentado por esta Turma de Julgamento
recentemente (Acórdão no 2402-007.565, sessão de 10 de setembro de 2019 - processo
no 13888.002349/2007- 74), oportunidade em que segui o Relator e concordei com a
bem fundamentada Declaração de voto, da lavra do conselheiro Denny Medeiros da
Silveira. Entendimento que ainda comigo carrego, razão por que incorporo os excertos
dela abaixo transcritos às minhas razões de aqui decidir:
[...]
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

Todavia, em que pese seu voto ter focado unicamente no fornecimento de auxílio-
alimentação em pecúnia, que foi a matéria em discussão, trouxe, dentre os
precedentes citados deste Conselho, a seguinte ementa do Acórdão no 9202-006.283:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário-de-contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia a título
de auxílio-alimentação (assim também considerados os pagamentos via cartões
ou tickets).
Como se vê, tal enunciado reconhece que o pagamento em pecúnia de auxílio-
alimentação integra o salário de contribuição, sendo nesse sentido o voto condutor,
porém, como a parte final desse enunciado inclui na base de cálculo das
contribuições o pagamento de auxílio-alimentação realizado por meio de cartões e
“tickets”, peço vênia para externar o meu entendimento a respeito dessas duas
modalidades de fornecimento de alimentação, acrescentando, ainda, o vale-
alimentação/refeição.
Pois bem, tendo em vista a necessidade de interpretarmos literalmente a legislação
que disponha sobre a outorga de isenção, segundo determinado pelo art. 111, do
Código Tributário Nacional1 (CTN), devemos verificar o que vem a ser alimento “in
natura” e se o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição se enquadram nessa
categoria.
Para tal, convém consultarmos, inicialmente, o que dizem os dicionários sobre o
verbete “in natura”:
Michaelis
“In natura”: Em estado puro, sem passar por processamento.
Priberan
“In natura”: Que se encontra em seu estado natural; que não foi processado.
Wikipedia
“In natura”: A expressão “in natura” é uma locução latina que significa "na
natureza, da mesma natureza". É utilizada para descrever os alimentos de origem
vegetal ou animal que são consumidos em seu estado natural, como por exemplo
as plantas.
Partindo dessas definições, percebe-se que os alimentos fornecidos pelas empresas,
em seus refeitórios, a rigor, não são “in natura”, pois, via de regra, não são servidos
em seu estado natural, mas sim após serem processados, ou seja, cozidos, assados,
triturados, pasteurizados, moídos, fermentados, temperados, etc.
Dessa forma, tem-se claro que para a legislação, a expressão “in natura” diz respeito
ao fornecimento de alimento em si, e não ao estado em que ele se encontra. É por
isso que não há questionamento, na jurisprudência, quanto ao enquadramento tanto
do alimento fornecido em refeitório quanto do alimento fornecido por meio de cestas
básicas na regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei 8.212/91.
Nesse contexto, não vemos qualquer óbice quanto ao enquadramento do “ticket”, do
cartão e do vale-alimentação/refeição na mesma regra isentiva, pois, em tais
modalidades, o que o empregador fornece ao empregado não é pecúnia (não é
dinheiro), mas sim alimento e, diga-se de passagem, numa condição melhor para o
empregado, que poderá utilizar o seu “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição
no estabelecimento que lhe oferecer o alimento com melhor qualidade, variedade e
preço.
Acrescente-se, ainda, que o fornecimento e a utilização desses meios para aquisição
de alimentos se encontra sob forte regulamentação e controle, segundo se depreende
da Portaria no 3, de 1/3/02, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece
regras voltadas a garantir a correta utilização dos chamados documentos de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

legitimação, que compreendem, dentre outros, o “ticket”, o cartão e o vale-
alimentação/refeição:
(...)
Como se pode perceber, visando a melhoria das condições nutricionais e da
qualidade de vida dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho tem se empenhado no
sentido de assegurar que o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição sejam
utilizados, unicamente, na aquisição de alimentos, sendo descredenciados os
estabelecimentos que violam essa determinação, além de sofrerem as penalidades
cabíveis.
Desse modo, sob o aspecto teleológico, se o objetivo do legislador, ao utilizar a
expressão “in natura”, foi garantir que o empregador fornecesse alimento ao
empregado, em vez de dinheiro, o fornecimento de “ticket”, cartão ou vale-
alimentação/refeição, de uso vinculado à aquisição de alimentos, não se afasta
desse objetivo.
[...]
Logo, diante do quadro que se apresenta, não há como negar que, ao fornecer
‘ticket’, cartão ou vale-alimentação/refeição, o empregador esteja fornecendo,
efetivamente, alimento ao empregado, razão pela qual, em meu entendimento, o
pagamento
de
auxílio-alimentação,
nessas
modalidades,
equivale
a
fornecimento de alimento “in natura” e, por esse motivo, não deve integrar o
salário de contribuição.
(grifei e destaquei)
Neste contexto, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições
Previdenciárias em relação à alimentação “in natura” fornecida pela Companhia via ticket
refeição, nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratório no 03/2011, em face do disposto no artigo 62, § 1o, II, alínea “c” e § 2o, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005775/2008-65

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, determinando-se de ofício, porém, o cancelamento do Levantamento PAT - VALE-
REFEIÇÃO FORA DO PAT.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 398
DF CARF MF
Original